Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702030-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA SAMPAIO BEZERRA AGRAVADO: DANIELE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, STEPHANA ALVES DE OLIVEIRA, CRISTIANE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, LOUISE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, SIMONE ALVES DE OLIVEIRA, BRENDON RAMOS MACHADO DE OLIVEIRA, XENIA MACHADO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ARQUIMEDES MACHADO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto à agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator